Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712985-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO AGRAVADO: BARBARA MADUREIRA DAS VIRGENS FERREIRA, RAFAEL HENRIQUE PEREIRA DECISÃO Em consulta ao processo originário (no 0704878-28.2023.8.07.0008), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso, constata-se que, em 2/5/2024, foi prolatada r. sentença (id. 195332913), que o extinguiu em razão do pagamento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora